Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita. 3 – Contrato de cartão de crédito. Transações impugnadas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora foi vítima de fraude bancária em que foram realizadas diversas compras em seu cartão de crédito, no valor total de R$ 31.353,45. O boletim de ocorrência é elemento de verossimilhança das alegações da autora de que não efetuou as compras impugnadas (ID 45960014). As transações foram realizadas em curto espaço de tempo e não são compatíveis com o perfil de consumo da recorrida, conforme se observa nas faturas do cartão de crédito (ID 45960058). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade. O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n. 973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). O réu não trouxe elementos que indicassem suposta contribuição da autora para a ocorrência da fraude. Apesar de constar no boletim de ocorrência que a autora efetuou procedimentos em terminal eletrônico sob instrução de suposto funcionário do banco, não se vislumbra relação de causalidade entre a conduta da autora e a fraude do cartão de crédito. Os procedimentos efetuados no caixa eletrônico são referentes à tentativa de fraude mediante contratação de empréstimo fraudulento, golpe que não tem relação com as compras impugnadas do cartão de crédito. Nesse ponto, não há indicação de que a recorrida tenha fornecido sua senha bancária ou entregue seu cartão para terceiros. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o recorrente deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a condenação do recorrente na obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 31.353,45. 4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima de fraude bancária, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. Precedente na Turma: (Acórdão 1234400, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não há comprovação de que a fraude comprometeu a subsistência da recorrida ou que, de algum modo, causou lesão a algum direito da personalidade. O prejuízo é apenas de natureza material. Ademais, não se mostra razoável a condenação da instituição financeira a pagar indenização por danos morais nos casos em que já suportou os prejuízos decorrentes da fraude. Assim, a recorrida não tem direito à indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições. 5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W